Tribunal: STF
Processo: Rcl 81198
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Maranhão em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de São Luís, nos autos do processo nº 0016906-16.2025.5.16.0003, por suposta afronta ao que decidido nas ADPFs 275 e 485.



    Narra a parte reclamante que "tem-se decisão do M.M Juízo da 3ª Vara do Trabalho de São Luís/MA, nos autos do processo nº 0016906-16.2025.5.16.0003, no qual restou determinada [ordem de abstenção de pagamento e depósito judicial compulsório de crédito de R$ 10.451.907,35 devidos à empresa MARTINS E REIS LTDA., limitado ao valor estimado da causa de R$ 6.000.000,00, com fixação de multa diária de R$ 50.000,00, limitada a R$ 1.000.000,00." (eDOC 1, p. 2-3). 



    Sustenta que "a decisão reclamada exarada pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de São Luís/MA demonstra manifesta desconformidade com os precedentes vinculantes firmados por esta Suprema Corte, razão pela qual se impõe o seu devido reparo, com vistas a preservar a integridade e a autoridade do decidido nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 275 e 485" (eDOC 1, p. 3).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, a cassação da decisão reclamada.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento  



     



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    No julgamento da ADPF 275, o Plenário desta Suprema Corte afirmou a impossibilidade de constrição judicial de receitas sob disponibilidade do Poder Público, assim compreendidas as ordens de bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros dos valores. O entendimento foi pautado na presentação dos princípios da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF) (ADPF 275, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 26.06.2019). A decisão foi tomada na esteira do julgamento da ADPF 387, relativa à determinação de bloqueio, penhora e liberação de valores da conta única do Estado do Piauí para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI) (ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 24.10.2017).



    Nessa mesma linha, foi o entendimento firmado pelo Plenário desta Corte que, ao apreciar a ADPF 485, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, assim consignou: 



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”



    Assentadas as premissas teóricas, depreende-se, como premissa fática, tratar-se de bloqueio de verbas do Estado do Maranhão para garantia de pagamento de verbas trabalhistas devidas por empresa privada.



    Eis o teor do ato reclamado (eDOC 5, p. 47-49):



    Trata-se de Ação Trabalhista Coletiva, com pedido de tutela de urgência de natureza cautelar, ajuizada pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DE EMPRESA DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO (...) - SINTEAC/MA, na condição de substituto processual, em face de MARTINS E REIS LTDA. e do ESTADO DO MARANHÃO.



    O sindicato-autor narra que a primeira reclamada, após a rescisão de contratos de prestação de serviços com o segundo reclamado, promoveu a demissão em massa dos trabalhadores substituídos, omitindo-se, contudo, do pagamento das verbas rescisórias devidas. Alega que tal inadimplemento é recorrente e que a empresa se encontra em aparente dificuldade financeira.



    Informa, de maneira documentada, a existência de um crédito de R$ 10.451.907,35 em favor da primeira ré, pendente de pagamento pelo Estado do Maranhão, referente a repactuações contratuais. Postula, em sede de tutela de urgência, o bloqueio deste crédito na fonte, com o seu depósito em conta judicial, a fim de garantir o resultado útil do processo e a satisfação dos créditos de natureza alimentar dos trabalhadores.



    É o essencial a relatar. 



    DECIDO.



    A concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, pressupõe a coexistência de dois requisitos: a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).



    No caso vertente, ambos os pressupostos estão devidamente configurados.



    (...)



    A análise de pedidos liminares que tangenciam recursos da Fazenda Pública exige cautela, em respeito às teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal. Contudo, a medida aqui pleiteada e ora deferida não se confunde com as hipóteses vedadas pela Corte Suprema.



    O STF, guardião da Constituição, veda o bloqueio ou sequestro de verbas públicas para pagamento de débitos antes do trânsito em julgado e da observância do regime de precatórios (Art. 100, CF), conforme pacificado em inúmeras Reclamações (e.g., Rcl 22.012). A ratio decidendi de tais precedentes visa proteger a organização orçamentária do ente público e a isonomia entre os credores da Fazenda.



    Entretanto, a situação dos autos é distinta. Não se está a determinar que o Estado do Maranhão utilize recursos de seu próprio orçamento para quitar uma dívida da primeira reclamada. O que se ordena é a retenção de um pagamento que o Estado já faria a um particular — a empresa Martins e Reis. A verba em questão, embora ainda em posse do ente público, já integra o patrimônio da empresa devedora, constituindo um crédito privado.



    A ordem judicial, portanto, não afeta o planejamento orçamentário do Estado, pois o desembolso já estava previsto. A medida apenas altera o destinatário do pagamento, direcionando-o para uma conta judicial a fim de garantir créditos trabalhistas, que gozam de superprivilégio legal e constitucional. Trata-se de uma legítima interceptação de crédito de terceiro, providência cautelar típica, prevista no art. 301 do CPC, e perfeitamente compatível com o sistema processual.



    Corrobora essa linha de entendimento o precedente do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, citado na inicial (MSCiv 0016277-90.2021.5.16.0000), que, em caso análogo, decidiu:



    "Como se vê, não se trata de caso de penhora, sequestro ou bloqueio de verba pública, mas sim de verba já disponível para pagamento à impetrante que será reservada para garantia do débito, não se configurando a afronta ao princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF)..."



    Assim, a medida não viola a separação de poderes nem o regime de precatórios. Ao contrário, visa dar efetividade ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, garantindo que o acesso à justiça não seja uma formalidade vazia, mas um instrumento eficaz para a realização de direitos, especialmente os de natureza alimentar.



    Conclusão



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 300 e 301 do CPC, c/c o art. 769 da CLT, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, para determinar as seguintes providências:



    1. A expedição de MANDADO DE INTIMAÇÃO, com a urgência necessária, por meio de Oficial de Justiça, ao ESTADO DO MARANHÃO, na pessoa de seu representante legal (Procurador-Geral do Estado e/ou Secretário de Estado da Educação), para que se ABSTENHA de realizar qualquer pagamento à empresa MARTINS E REIS LTDA. (CNPJ 02.710.009/0001-11), a qualquer título.



    2. Em substituição ao pagamento direto, DETERMINO que o ESTADO DO MARANHÃO proceda ao DEPÓSITO JUDICIAL dos valores que seriam pagos à referida empresa, em conta bancária à disposição deste Juízo, vinculada ao presente processo, até o limite do valor estimado da causa de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), devendo comprovar a medida nos autos no prazo de 5 (cinco) dias.



    3. Fixo multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), limitada a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), em caso de descumprimento da presente ordem, a ser revertida em favor dos substituídos."



    Ao assim decidir, o juízo de origem divergiu da conclusão firmada por esta Corte na ADPF 275, na qual se afirmou a impossibilidade de constrição judicial de receitas sob disponibilidade do Poder Público, assim compreendidas as ordens de bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros dos valores. A situação ora examinada tem enquadramento nos precedentes, na medida em que revela a expedição de mandado de penhora de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de créditos trabalhistas. A conclusão encontra respaldo também em outros julgados. Confiram-se:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DAS ADPF 275 E ADPF 485. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A determinação pelo Juízo Reclamado, para que o Município de Canoas proceda ao pagamento mensal do salário devido pela empregadora a trabalhador terceirizado, caracteriza indevida ingerência judicial sobre o fluxo de pagamentos do ente municipal, além de impor ao Ente Público verdadeira responsabilidade patrimonial por ato de terceiro sem fundamento legal. 2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. 3. Agravo Interno provido.” (Rcl 53321 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 7-12-2022.)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DAS ADPF 275 E ADPF 485. OCORRÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Juízo Reclamado, ao determinar que o município de Canoas proceda ao pagamento, em parcelas vencidas e vincendas, das obrigações, em tese, devidos pela empresa executada à trabalhadora terceirizada, caracteriza indevida ingerência judicial, não somente sobre o fluxo de pagamentos do Reclamante, mas também impõe ao Ente Público verdadeira responsabilidade patrimonial por ato de terceiro sem fundamento legal. 2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 53442 AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 4-7-2022.)



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVER DE DIALETICIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 317, §1º, DO RISTF. EXECUÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PARA SATISFAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO QUE DECIDIDO NAS ADPF’S 405, 664 E 485. PEDIDO DA RECLAMAÇÃO JULGADO PROCEDENTE. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, do art. 1.021, § 1º, do CPC e da jurisprudência desta Casa. 2. O ato reclamado, ao determinar o bloqueio de receita do Estado do Rio de Janeiro para quitação de verbas trabalhistas devidas por empresas privadas (organizações sociais e empresas contratadas para a gestão de unidades estaduais de saúde) está em desacordo com a jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. 3. Incabível a reclamação quando invocado como paradigma de controle decisório julgado destituído de efeito vinculante, tendo em vista que este vincula apenas as partes do processo, não podendo ser estendidos a terceiros alheios à relação jurídica processual, como na SL 47 AgR. 4. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal. Inviabilidade de acolhimento dos pleitos de declaração de inconstitucionalidade de lei ou de expedição de ofício a membro do Ministério Público para apurar conduta de autoridade pública. 5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.” (Rcl 45276 AgR, Relatora: ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10-5-2022.)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo e Direito do Trabalho. 3. Penhora de verba municipal para pagamento de débitos trabalhistas. Impossibilidade. Descumprimento do entendimento firmado nas ADPFs 485/AP e 275/PB. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 42461 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 29-4-2021.)



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA NULIDADE EM VIRTUDE DA NÃO CITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO POR ESTA CORTE NA ADPF 275 E NA ADPF 485. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram devidamente apresentadas e apreciadas neste recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). 2. O Juízo reclamado, ao determinar ao Estado de Pernambuco a transferência para a execução trabalhista de valores devidos à empresa ora recorrente, para fins de pagamento a ex-empregado desta última, caracteriza indevida ingerência judicial não só sobre o fluxo de pagamentos que deve obedecer o rito constitucional, mas também impõem ao Ente público verdadeira responsabilidade patrimonial por ato de terceiro sem fundamento legal. Portanto, a linha de raciocínio adotada pela autoridade reclamada conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao que decidido na ADPF 275 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019) e na ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, Sessão Virtual de 27/11/2020 a 4/12/2020), em que se firmou recentemente a seguinte tese: “verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 44524 AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 8-4-2021.)



    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c 992 do CPC, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado, a fim de que seja observado o entendimento deste Supremo Tribunal Federal firmado na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 275, e determino a imediata e integral devolução de eventuais recursos financeiros eventualmente penhorados/bloqueados.



    Determino, outrossim, seja encaminhada à autoridade reclamada cópia desta decisão, para juntada ao processo de origem e ciência da parte beneficiária.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente